Tribunal: TJES
Processo: 5028295-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028295-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: BARBARA CALEGARI PANCOTTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por BARBARA CALEGARI PANCOTTO em face do BANCO C6 S.A., postulando a restituição da quantia de R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos), em dobro, referente a compra não reconhecida, e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Colhe-se dos autos que a requerente era titular do cartão de crédito da requerida e aduz que, ao realizar a conferência da sua fatura, observou que constava a cobrança de uma compra no valor de R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos), realizada na cidade de Barueri, em 16 de outubro de 2021.

Afirma que jamais realizou a transação evidenciada, por essa razão, entrou em contato com o banco Réu, para contestar a cobrança e solicitar o consequente cancelamento/estorno. Tal chamado gerou o número de protocolo nº 202120555681.

Aduz que o banco demandado respondeu que a cobrança contestada seria mantida, uma vez que a transação contestada havia sido realizada por meio de digitação da senha e mediante a apresentação do respectivo cartão de crédito. Ato contínuo, o banco Réu cancelou o cartão anterior e gerou outro cartão.

Afirma que a compra ocorreu na cidade de Barueri, ao passo que reside nesta capital e estava aqui na cidade de Vitória na data da compra indevida.

Alega que teve seu pedido de estorno negado.

Afirma que o valor de R$ 104,90 deve ser restituído em dobro, pois, como o Réu não cancelou a transação, teve que pagar a fatura referente ao mês de novembro, no valor de R$ 371,19, incluindo a cobrança indevida.

Sentindo-se lesada, ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLAROU a inexistência do débito referente à compra não reconhecida pela requerente e objeto da lide; b) CONDENOU a parte ré (BANCO C6 S.A.) a pagar à parte autora (BARBARA CALEGARI PANCOTTO): b.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b.2) o valor de R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos), em dobro, totalizando R$ 209,80 (duzentos e nove reais oitenta centavos) referente à compra contestada, a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em se tratando de relação de consumo, temos que o artigo 14 do mesmo Diploma Legal estatui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bastando comprovar o dano e o nexo causal entre a conduta/omissão e o dano.

Cabia ao Recorrente demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial, ou seja, comprovar que não houve falha na prestação de serviços e foi legítima a cobrança.

A parte autora nega a realização da compra identificada na fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos), realizada na cidade de Barueri, em 16 de outubro de 2021, fato registrado em reclamação protocolada perante o Recorrente.

Como não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, isto é, de que não fez a transação que questiona, competia ao requerido comprovar a legitimidade da compra, porém desse ônus não se desincumbiu.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA CONTESTADA NÃO CANCELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO
.